Tribunal: TJBA
Processo: 8067055-76.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067055-76.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO ANDRE MARTINS VIANNA BORGES DE BARROS registrado(a) civilmente como CLAUDIO ANDRE MARTINS VIANNA BORGES DE BARROS e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO ANDRE MARTINS VIANNA BORGES DE BARROS registrado(a) civilmente como CLAUDIO ANDRE MARTINS VIANNA BORGES DE BARROS

APELADO: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. JUÍZO DE ORIGEM RECONHECEU O EXCESSO DE EXECUÇÃO E FIXOU A VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DAS EXECUTADAS. PROVIMENTO DO APELO QUE APENAS AMPLIOU O ÊXITO DAS RECORRENTES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação das embargantes para reconhecer a existência de excesso de execução e determinar a apresentação de novos cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia reside em verificar a suposta omissão no acórdão embargado, consistente na ausência de arbitramento de honorários advocatícios em favor da parte cujo recurso de apelação foi provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O acórdão embargado, ao dar provimento ao recurso de apelação das Embargantes para reconhecer um excesso de execução superior ao já admitido em primeira instância e determinar a reelaboração dos cálculos, apenas majorou o êxito da parte executada.

4. A decisão de primeiro grau já havia condenado os exequentes ao pagamento de honorários de sucumbência em favor das executadas, calculados sobre o proveito econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

“1. O acolhimento de embargos de declaração com a finalidade de sanar vícios não implica necessariamente modificação do julgado.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
8067055-76.2021.8.05.0001,
em que figuram

como
Embargante
s
QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA E OUTRA

e Embargad
o

CLAUDIO ANDRE MARTINS VIANNA BORGES DE BARRO.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER
os embargos de declaração,
sem efeitos infringentes
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça